Tribunal: TJSP
Processo: 1126596-13.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1126596-13.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD, é embargado
ACOMODAÇÕES SP LTDA. - SCP LA RESIDENCE PAULISTA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), JAMES SIANO, JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1126596-13.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1126596-13.2017.8.26.0100/50000 (ref. voto no 11161)
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad
Embargado: Acomodações Sp Ltda. Scp La Residence Paulista
Comarca: São Paulo 34a Vara Cível
Processo de Origem: 1126596-13.2017.8.26.0100
Juiz Prolator: André Carlos de Oliveira
VOTO no 11886
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Direito autoral – Apontamento
de omissão e contradição – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC –
Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa a
direito autoral, contra o acórdão de fls. 339/343, que, por maioria de votos, negou
provimento à apelação interposta pelo réu e deu provimento à apelação interposta
pela autora, para declarar inexistente a obrigação da autora de pagar direitos
autorais por disponibilização de TV a cabo em seus quartos individuais, bem como
julgar improcedente a reconvenção.
Aduz a parte embargante que houve omissão e
contradição no acórdão, no que se refere ao entendimento pacificado pelo STJ
sobre a matéria.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
As apelações foram julgadas, conforme seguinte ementa:
“DIREITO AUTORAL. ECAD. Hotel. Pretensão
de cobrança de direitos autorais de empresa hoteleira por
sonorização ambiental. Disponibilização de aparelhos de TV
somente nos quartos do hotel. Inadmissibilidade da cobrança.
Uso facultativo e individual que afasta o caráter público da
execução das mídias. Art. 23 da Lei n° 11.771/08. Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Sentença
modificada.
Honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1126596-13.2017.8.26.0100/50000 - Voto no
3
advocatícios devidos pela apelante majorados. Recurso da
autora provido, negado provimento ao recurso do réu”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.
Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão no
julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos
presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no
294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a recorrente
é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação jurisdicional. (...)
A não-conformação da parte não se confunde com ausência de fundamentação” (
STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora